Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL. LOTEAMENTO. ATO CONSTRITIVO. NÃO ATINGIMENTO DO BEM DO EMBARGANTE.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
1.1. O juízo singular entendeu suficiente para a solução da controvérsia a análise do acervo fotográfico juntado pelo apelado. Nesse contexto, as fotografias permitem aferir que a penhora realizada na origem não recaiu sobre o lote de moradia do apelante.
2. Diferente do que alega em suas razões recursais, o fato de haver registro único do bem perante os órgãos distritais não impede que o ato constritivo recaia sobre gleba certa e divisível, sobretudo quando se constata seu loteamento fático.
2.1. Não havendo demonstrativos a crer que o ato constritivo abrangeria o lote residencial do apelante, escorreita a sentença ao julgar improcedente os embargos de terceiros.
3. Apelação conhecida e não provida.